Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-03.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-03.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSECARLOS CUNHA REIS e outros

Advogado(s)
:
JOSÉ DE JESUS ALMEIDA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E EQUIVOCO NA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão do mérito da causa.

2. Não se configura omissão quando a decisão embargada examina adequadamente os fundamentos da sentença e conclui pela ausência de impugnação específica na apelação, reconhecendo a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

3. Alegações que visam reabrir a discussão meritória, sem demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se enquadram nas hipóteses legais dos embargos declaratórios.

4. A decisão judicial deve ser fundamentada de forma suficiente, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000319-03.2023.8.05.0229
,
em que figuram, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como embargado,
JOSECARLOS CUNHA REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)